Tribunal: TJMT
Processo: 1011633-42.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011633-42.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Investigação de Paternidade]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANSELMO DA SILVA MOREIRA - CPF: 355.822.861-87 (ADVOGADO), BRUNA CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 703.580.131-60 (AGRAVANTE), ERALDO RAMOS EVANGELISTA JUNIOR - CPF: 020.269.461-59 (AGRAVADO), KAROLINE LOPES EVANGELISTA - CPF: 056.733.171-74 (AGRAVADO), RAFAELA MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 058.648.161-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TATIANE DA COSTA EVANGELISTA - CPF: 894.958.371-20 (AGRAVADO), THIAGO JUNIO EVANGELISTA CARDOSO - CPF: 014.089.031-99 (AGRAVADO), A. G. M. E. - CPF: 092.952.851-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SARAH APARECIDA DE SOUSA ALVES - CPF: 013.416.911-52 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), RICHARDSON MARCELO FREDDO - CPF: 047.352.069-90 (ADVOGADO), HELIO DIAS MORATO - CPF: 033.344.971-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1011633-42.2022.8.11.0000 – Campo Verde

Agravante:
Bruna Cristina de Oliveira

Agravados:
Eraldo Ramos Evangelista Júnior e outros.

E M E N T A

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE
POST MORTEM
– PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONEXÃO COM AÇÃO DE INVENTÁRIO – INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS – ART. 55, §3º, DO CPC – CONEXÃO NÃO VERIFICADA – DETERMINAÇÃO DE RESERVA DO QUINHÃO PELO JUIZO
A QUO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir e serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Inteligência do §3º, do art. 55, do CPC.

In casu,
é incabível a reunião das ações em questão, tendo em vista que não possuem o mesmo objeto, causa de pedir ou relação de prejudicialidade que configure a existência de conexão, além da
ausência de risco de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididas separadamente.

Na espécie,
o juízo de origem agiu com a cautela necessária ao determinar a reserva do quinhão em favor da autora/agravante nos autos do inventário, restando evidenciada a ausência de risco de prejuízo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1011633-42.2022.8.11.0000 – Campo Verde

Agravante:
Bruna Cristina de Oliveira

Agravados:
Eraldo Ramos Evangelista Júnior e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Bruna Cristina de Oliveira em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos da ação de investigação de paternidade
post mortem
que move contra Eraldo Ramos Evangelista Júnior e outros, indeferiu o apensamento da ação aos autos de inventário n. 1001337-07.2019.8.11.0051, porquanto insubsistente o instituto da conexão, notadamente pela ausência de risco de se proferir decisões conflitantes ou contraditórias, determinando cautelarmente a reserva do quinhão hereditário da investigante nos autos do inventário, com a expedição de oficio ao juízo competente para as providências de praxe.

Inconformada, a agravante alega, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, é recomendável, em respeito à garantia constitucional da razoável duração do processo, que a presente ação seja apensada ao inventário, em razão da sua própria natureza. Alega a necessidade de análise conjunta das ações, ante o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, nos termos do art. 55, §3º, do CPC. Pugna pela
reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 132001655
).

As informações foram prestadas (id. 133264402).

Os agravados Eraldo Ramos Evangelista Júnior, Thiago Junio Evangelista Cardoso e Tatiane da Costa Evangelista apresentaram contraminuta (id. 134453697), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1011633-42.2022.8.11.0000 – Campo Verde

Agravante:
Bruna Cristina de Oliveira

Agravados:
Eraldo Ramos Evangelista Júnior e outros.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Bruna Cristina de Oliveira ajuizou ação de investigação de paternidade
post mortem
em face de Eraldo Ramos Evangelista Júnior, Karoline Lopes Evangelista, Thiago Junio Ramos Evangelista, Tatiane Costa Evangelista e Antony Gabriell Moreira Evangelista, este menor, representado pela genitora Rafaela Moreira dos Santos, visando o reconhecimento de vínculo biológico com Eraldo Ramos Evangelista, falecido em 13.05.2019.

Durante a marcha processual, a autora, ora agravante, apresentou pedido de apensamento dos autos ao processo de inventário n.
1001337-07.2019.8.11.0051, em trâmite perante o juízo da 1ª Vara Cível da mesma Comarca
.

A douta magistrada
a quo
indeferiu o pedido formulado, porquanto insubsistente o instituto da conexão, notadamente pela ausência de risco de se proferir decisões conflitantes ou contraditórias, determinando cautelarmente a reserva do quinhão hereditário da investigante nos autos do inventário, com a expedição de oficio ao juízo competente para as providências de praxe.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que

é recomendável, em respeito à garantia constitucional da razoável duração do processo, que a presente ação seja apensada ao inventário, em razão da sua própria natureza. Alega a necessidade de análise conjunta das ações, ante o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, nos termos do art. 55, §3º, do CPC. Pugna pela
reforma da r. decisão.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, que o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da existência ou não de conexão entre as demandas descritas na r. decisão agravada.

Superada essa questão, é cediço que a conexão entre demandas está disposta no art. 55, do CPC, que é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 55.
Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
.

§1º - Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§2º - Aplica-se o disposto no caput:

I - a execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§3º -
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
.”
(negritei)

Nesse diapasão, o magistrado deve verificar a semelhança do pedido ou da causa de pedir, ainda que de forma parcial, bem como, se há o risco de serem proferidas decisões contraditórias, mesmo sem conexão entre eles.

In casu
, a autora, ora agravada, ajuizou ação de investigação de paternidade
post mortem
, visando o reconhecimento de vínculo biológico com Eraldo Ramos Evangelista, falecido em 13.05.2019, defendendo a ocorrência de conexão com o processo de inventário n.
1001337-07.2019.8.11.0051, em trâmite perante o juízo da 1ª Vara Cível da mesma Comarca.

Nesse passo, tenho que é incabível a reunião das ações em questão, tendo em vista que não possuem o mesmo objeto, causa de pedir ou relação de prejudicialidade que configure a existência de conexão, além da
ausência de risco de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididas separadamente.

Isso porque, a presente demanda trata de discussão acerca do estado de filiação que, em caso de reconhecimento, possibilitará à autora requerer a sua habilitação na ação de inventário.

Nesse passo, tenho que andou bem a douta magistrada ao fundamentar,
verbis
:

“
Sob outro prisma de análise, inexiste razão que justifique o apensamento desta ação aos autos de inventário em trâmite perante a 1ª Vara Cível desta Comarca, porquanto insubsistente o instituto da conexão, notadamente pela ausência de risco de se proferir decisões conflitantes ou contraditórias.

Não obstante, havendo previsão processual aplicável à espécie, de rigor, a fim de preservar os interesses da parte requerente, a determinação da medida cautelar de reserva de quinhão nos autos de inventário
.” (id. 74009390 – autos de origem)

Nesse sentido soa a jurisprudência dos Tribunais pátrios, confira:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM
-
INVENTÁRIO - INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO
- RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES - INOCORRÊNCIA - DISTRIBUIÇÃO LIVRE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. -
A conexão ocorre quando há coincidência dos objetos ou das causas de pedir, ou se existe relação de prejudicialidade, que é a possibilidade de interferência da solução de uma causa na solução de outra, o que não é o caso das ações em questão
.”
(TJMG, CC n. 10000221339146000, 4ª Câm. Cível Especializada, Rel. Des. Moreira Diniz, j. 01.09.2022 - negritei)

“INVENTÁRIO -
Existência de ação declaratória de paternidade socioafetiva 'post mortem' em face da viúva e dos herdeiros - Alegada conexão entre os feitos - Não ocorrência - Demandas com causa de pedir, objetos e pedidos distintos - Inexistência do risco de decisões conflitantes
- Decisão mantida - AGRAVO NÃO PROVIDO.”
(TJSP, RAI n. 2112635-55.2021.8.26.0000, 10ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Elcio Trujillo, j. 26.08.2021 - negritei)

Destarte, r
essalto que a investigação de paternidade é questão complexa que demanda a produção de provas, a ser solucionada pelas vias ordinárias, nos termos do art. 612, do CPC.

Ademais, verifico que a MMª Juíza agiu com a cautela necessária ao determinar a reserva do quinhão em favor da autora/agravante nos autos do inventário, restando evidenciada a ausência de risco de prejuízo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022